Tribunal: TJSP
Processo: 1063312-75.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Guarda Civil Metropolitano – São Paulo – Aposentadoria especial e abono de permanência na forma do art. 40, § 4o, inciso II, da CF/88 cc. LC no 51/85 – Inadmissibilidade – Repercussão Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE 1.215.727/SP (Tema 1057) – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso do autor, para manter a r. sentença recorrida, também

Ementa:
Ação ordinária – Guarda Civil Metropolitano – São Paulo – Aposentadoria especial e abono de permanência na forma do art. 40, § 4o, inciso II, da CF/88 cc. LC no 51/85 – Inadmissibilidade – Repercussão Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE 1.215.727/SP (Tema 1057) – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso do autor, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.